Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-92.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014378-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO TEMPORAL CONSUMATIVA –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, o Recorrente não comprovou os requisitos exigidos na norma processual para ser contemplado com a justiça gratuita. A documentação carreada aos autos demonstra realidade diversa do que alegado, o que enseja a inaptidão ao benefício.

Conquanto o Recorrente tenha juntado outros documentos posteriormente em petição avulsa, não há como apreciá-los, eis que fulminados pela preclusão temporal consumativa, tendo em vista que o Recorrente, embora intimado, não fez a juntada em tempo oportuno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
HELDER FURTADO MARTINS
em virtude da decisão monocrática em que indeferi a gratuidade da justiça pleiteada no Agravo de Instrumento.

Inconformado, insurge-se o Agravante almejando a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que não tem lastro financeiro para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ressalta que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência arguida.

No intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, juntou cópia das declarações de IRPF dos anos/exercícios de 2019, 2020 e 2021
e certidão negativa de empresas em seu nome, se denota dos IDs. 138038661 e seguintes.

Por não verificar os requisitos para concessão da justiça gratuita pleiteada, neguei provimento ao recurso (ID. 138356162), o que deu azo à interposição do vertente Agravo Interno. Após, o indeferimento da gratuidade judiciária, o Agravante junta nova documentação, no intuito de comprovar a hipossuficiência econômica.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita vindicada.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
HELDER FURTADO MARTINS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1002498-28.2021.8.11.0004, opostos em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Agravante.

Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental. Alegou que não dispõe de condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A despeito das alegações expostas, neguei provimento ao recurso, ante a insuficiência de elementos concretos que comprovassem a hipossuficiência econômica arguida. Eis os fundamentos:

“Na hipótese, concluo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, pois, em que pese intimado para a comprovação de sua capacidade financeira, o Recorrente não juntou aos autos a documentação exigida (ID. 136214654); se limitou a juntar cópias de declarações de IRPF ́s.

No entanto, a mera juntada deste único documento, de per si, não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

A propósito, verifica-se da qualificação exarada na peça Exordial que o Recorrente se declara “médico veterinário” e, a despeito de sua qualificação profissional, não junta aos autos nenhum extrato bancário, tampouco colaciona documentos que comprovam gastos e despesas fixas.

Em outras palavras, à míngua da documentação juntada, não há como ser concedida a gratuidade da justiça pleiteada. Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custear as custas e despesas processuais, conforme disciplina o art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição c/c art. 98 do Código de Processo Civil.

Assim, não há como ser concedida a assistência judiciária gratuita pleiteada, eis que os holerites colacionados demonstram realidade diversa do que alegado pelo Agravante.

Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXIV, corroborado com o art. 98 do Código de Processo Civil/CPC.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.ª Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

De todo o exposto, considerando que o Agravante não logrou êxito em comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesa processuais no valor de R$ 3.581,34 (mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), quantia esta extraída no website desta corte, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Por consectário, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não o fez previamente.

Diante disso, intime-se para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no art. 574 e seguintes da CNGC.

Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.

Certificando o trânsito em julgado, ao arquivo.”

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, insistindo na gratuidade.

Reexaminando os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo Agravante.

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3º DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.º 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, denota-se que, devidamente intimado para a comprovação de sua capacidade financeira, o Recorrente não juntou a documentação exigida (ID. 136214654); limitou-se a juntar cópia de declarações de IRPF e certidão negativa de empresas em seu nome, (ID. 1380038661).

Conquanto o Recorrente tenha juntado outros documentos posteriormente em petição avulsa, não há como apreciá-los, eis que fulminados pela preclusão temporal, tendo em vista que o Recorrente, embora intimado não juntou a documentação solicitada em tempo oportuno e, tampouco, comprovou a impossibilidade de fazê-lo.

Em outros termos, não é razoável a singela arguição do Agravante de que não dispõe de condição financeira suficiente para arcar com as custas e despesas do processo; registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam de custearem as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.º, inciso LXXIV, c.c. o art. 98 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, não há como acolher a pretensão formulada, eis que não comprovou a hipossuficiência financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 3.581,34 (mil quinhentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), bem como do valor do preparo recursal respectivo, que perfaz R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), valores estes extraído no
website
desta Corte.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022